Tribunal: TJSP
Processo: 1012464-21.2015.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação de procedimento comum – Sentença que condenou o Município de Araçatuba ao fornecimento do medicamento Cannabidiol a adolescente portadora de epilepsia refratária (Síndrome de West) - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE 657.718/MG, Tema no 500/STF, DJe 25/10/2019 – Recursos desprovidos - V. Acórdão que está

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação de procedimento comum – Sentença que condenou o Município de Araçatuba ao fornecimento do medicamento Cannabidiol a adolescente portadora de epilepsia refratária (Síndrome de West) - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE 657.718/MG, Tema no 500/STF, DJe 25/10/2019 – Recursos desprovidos - V. Acórdão que está adequado ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012464-21.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANA LAURA VITRO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 1.040,
inciso II, do CPC, negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012464-21.2015.8.26.0032 -Voto no 32545
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1012464-21.2015.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Juiz sentenciante: José Daniel Dinis Gonçalves
Apelante: Município de Araçatuba
Apelada: Ana Laura Vitro Ferreira
Voto no 32545
APELAÇÃO
e
REMESSA
NECESSÁRIA

Ação
de
procedimento comum Sentença que condenou o Município de
Araçatuba ao fornecimento do medicamento Cannabidiol a
adolescente portadora de epilepsia refratária (Síndrome de West) -
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em
razão do julgamento do RE 657.718/MG, Tema no 500/STF, DJe
25/10/2019
Recursos desprovidos - V. Acórdão que está
adequado ao paradigma.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo Município de Araçatuba (fls. 156/183) contra a r. sentença de fls.
141/154, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Araçatuba, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Ana Laura Vitro
Ferreira, menor impúbere, representada por sua genitora Viviane Cristina Felix
Vitro, visando o fornecimento de Cannabidiol para tratamento de epilepsia
refratária (Síndrome de West).
O magistrado julgou procedente o pedido para
condenar o Município de Araçatuba ao fornecimento do medicamento apontado
na inicial. Condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$ 800,00.
Apela
a
Municipalidade
alegando,
em
síntese,
ilegitimidade passiva, porque o medicamento postulado não é padronizado pelo
Ministério da Saúde e possui alto custo. Afirma que não houve recusa no
fornecimento da substância, mas sim impossibilidade, e demanda o afastamento
da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012464-21.2015.8.26.0032 -Voto no 32545
3
do recurso e a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 192/196.
Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
às fls. 203/205.
O V. Acórdão de fls. 210/215 manteve integralmente a
sentença.
O
Município
de
Araçatuba
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 219/226), cujas contrarrazões foram juntadas às fls. 229/234.
Em análise dos autos, o Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do RE 657.718/MG, Tema
no 500/STF, DJe 25/10/2019, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual adequação (fls. 244/245).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040 do
Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos autos está
adequado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento
do RE 657.718/MG, Tema no 500:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro
na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento
de medicamento por decisão judicial. 3. É possível,
excepcionalmente,
a
concessão
judicial
de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora
irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012464-21.2015.8.26.0032 -Voto no 32545
4
superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido
de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos
órfãos
para
doenças
raras
e
ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento
em renomadas agências de regulação no exterior; e
(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro
no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na ANVISA deverão
necessariamente ser propostas em face da União.
Conforme se verifica nos autos, há provas acerca da
necessidade da autora, portadora de epilepsia refratária (Síndrome de West), em
obter o medicamento pleiteado (Cannabidiol) para seu tratamento, que por sua
vez foi reclassificado pela ANVISA como medicamento de uso controlado, e não
mais como substância proibida.
E embora o princípio ativo postulado não possua
registro na ANVISA, a sua importação está autorizada (HTTP://portal.anvisa.gov.br/importação-de-cannabidiol), nos termos da
regulamentação dada pela Resolução RDC no 17/2015 e, atualmente, pela RDC
no 335/2020, que prevê os trâmites necessários para a importação e dispõe sobre
a aquisição, que pode ser intermediada por unidade governamental.
Desta forma, entendo que o julgamento do presente
caso está com consonância com o entendimento firmado no Tema no 500 do STF,
RE 657.718/MG, motivo pelo deve ser mantido em sua integralidade.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012464-21.2015.8.26.0032 -Voto no 32545
5
retratação Ação de obrigação de fazer Fornecimento de
medicamento (Hemp Oil RSHO-Cannabidiol CBD 18%)
- Respeito ao julgado do STF (RE no 657.718/MG)
Regulamentação dada pela Resolução RDC no 17/2015
da ANVISA e, atualmente, pela RDC no 335/2020, que
estabelece o procedimento de importação e prevê a
possibilidade da aquisição ser intermediada por
unidade governamental ligada a área da saúde
Viabilidade de fornecimento do medicamento pelo ente
federativo - DECISÃO NÃO RETRATADA, com
acréscimos de fundamentos. (TJSP, 1a Câmara de
Direito Público, Apelação / Remessa Necessária no
1004428-04.2015.8.26.0189, Relator Des. VICENTE
DE ABREU AMADEI, j. 12/06/2020)
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II do
Código de Processo Civil, nega-se provimento aos recursos, pois o V. Acórdão
está adequado ao Tema no 500/STF.
Eduardo Gouvêa
Relator